Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733662-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES GOBETH AGRAVADO: ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES GOBETH contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0047676-91.2008.8.07.0001, que acolheu impugnação à penhora apresentada pela parte executada ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA, determinando a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que se tratariam de verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Impugna a parte devedora ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA a penhora objeto da decisão de id. 235546113, sob a alegação de que as quantias de R$ 749,49, R$ 762,96, e R$ 4.251,74 constritas seriam impenhoráveis "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC. É o que cumpre relatar. Decido. Da leitura dos documentos que instruem a impugnação, em especial do extrato bancário de id. 237408955, apura-se que as quantias de R$ 749,49, R$ 4.251,74 e de R$ 762,96, bloqueadas na conta bancária de n.o 36601-3, agência 3380-4, da instituição financeira Banco do Brasil S.A., respectivamente, em 02/04/2025, 07/04/2025 e 02/05/2025, consistem a integra dos depósitos realizados naquelas mesmas datas a título de "Benefício INSS" e de "Recebimento de Proventos" impenhoráveis, assim, por força do artigo 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a sua liberação. Assim, ACOLHO a impugnação de id. 233479512, aditada conforme id. 237408947, determinando a liberação, em favor da impugnante, dos valores injuridicamente constritos, bem como da quantia residual de R$ 23,90, absolutamente irrisória para fazer frente ao crédito exequendo. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, oficie-se ao Banco de Brasília S/A, solicitando-lhe que disponibilize, em favor de ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA, CPF n.o 718.577.297-49, mediante transferência para a conta bancária de sua titularidade de n.o 36601-3, agência 3380-4 da instituição financeira Banco do Brasil S.A., a quantia de R$ 5.788,09, mais acréscimos legais, penhorada conforme decisão de id. 235546113. Observe o Cartório, por ocasião da liberação em questão, que a data dos depósitos judiciais é 15/05/2025. Lado outro, promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” O agravante sustenta que a decisão estaria eivada de nulidade, pois teria sido proferida sem a prévia oitiva da parte contrária, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que a impugnação foi apresentada pela agravada e, imediatamente, acolhida pelo juízo singular, sem que lhe fosse oportunizada manifestação. Argumenta que a ausência de contraditório configura decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC/2015, e que a jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade de decisões proferidas sem prévia manifestação das partes. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reforçam a necessidade de observância do contraditório substancial. Sustenta, ainda, que os valores liberados não seriam integralmente impenhoráveis, pois parte deles seria oriunda de aplicações financeiras, conforme extratos bancários acostados aos autos, não se enquadrando na proteção do artigo 833, IV e X, do CPC. Aponta que os rendimentos identificados como “BB Renda Fácil” não possuem natureza alimentar ou de subsistência, sendo passíveis de penhora. Defende a possibilidade de penhora parcial de valores, conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Alega que a liberação imediata dos valores bloqueados implica risco irreversível ao agravante, frustrando a execução e comprometendo o resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, pugna pela cassação da decisão hostilizada, com o reconhecimento da nulidade por ausência de contraditório e da possibilidade de penhora dos valores bloqueados. Preparo no ID 75086522. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, neste caso, a liberação da quantia penhorada em favor da agravada, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator